Tribunal: STF
Processo: ARE 1443346
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-04
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto por ERIVELTON PAULO DE MELO contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (Doc. 12, fl. 2):



    “APELAÇÃO - AÇÃO CIVIL POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - COBRANÇA PELA EXECUÇÃO DE SERVIÇO GRATUITO - ATO ATENTATÓRIO AOS PRINCÍPIOS DA ADMINSITRAÇÃO PÚBLICA - Os agentes públicos, no exercício de suas atribuições, devem guardar em seus atos a mais lídima probidade, a fim de preservar o interesse último dos atos praticados, qual seja, o bem comum - elementos fático-probatórios dos autos que evidenciam a conduta atentatória aos princípios da legalidade, moralidade e impessoalidade da Administração - esquema irregular de cobrança pela execução de serviço gratuito que tinha como único intuito garantir dividendos aos agentes públicos réus - servidor Erivelton que, utilizando-se da função pública junto à Secretaria Municipal de Planejamento, no atendimento ao público no Poupatempo de Bauru, participou de tratativas e cobrou ilegalmente quantia em dinheiro de munícipe para realização de serviços visando à regularização de imóvel deste, que seria executado pelo corréu Gustavo - conduta dolosa e que afronta aos princípios da Administração Pública devidamente comprovada - incursão na hipótese normativa do art. 9º, inciso I, cc. art. 11, caput e inciso I, da LF nº 8.429/92 - sentença de primeiro grau reformada para o fim de julgar a demanda procedente, reconhecendo-se a prática de atos de improbidade administrativa pelos réus - individualização das sanções cabíveis (art. 12, incisos I e III, ambos da LF nº 8.429/92). Recurso voluntário da Prefeitura e reexame necessário providos”.



    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 14), foram parcialmente acolhidos, sem efeitos infringentes, unicamente para sanar omissão quanto às preliminares aventadas nas contrarrazões, e aduzir que (i) ”não há que se falar em falta de interesse processual do Município de Bauru, ente público que foi lesado pelos atos de improbidade praticados pelo servidor municipal Erivelton” (Doc. 16, fl. 11; (ii) a ação civil pública é cabível, mesmo diante da inexistência de dano material ou patrimonial a ser ressarcido ao erário; (iii) a via eleita é adequada para a tutela dos pedidos postulados na demanda, na medida em que, no caso, a reparação do dano ao patrimônio público lesado se confunde com interesse difuso ou coletivo; e (iv) as preliminares arguidas pelo réu se confundem com o próprio mérito (Doc. 16).



    No Recurso Extraordinário (Doc. 24), com amparo no art. 102, III, “a” e “c”, da Constituição Federal, o recorrente alega violação aos artigos 5º, XXXVI e LV; 37, caput; e 93, IX, da Constituição Federal.



    Aduz que “o acórdão (…) incorreu em NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL ao deixar de observar que o desenhista GUSTAVO afirmou perante o JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL de BAURU (fls. 531/532) que foi ele próprio quem abordou o Sr. Alberto no prédio do Poupatempo (...) e lhe ofereceu seus serviços no mesmo dia em que foi atendido por Erivelton no POUPATEMPO, não existindo qualquer indicação ou intermediação por parte deste” (Doc. 24, fl. 15).



    Afirma que “restou comprovado nos autos, seja através do recibo de fls. 48 e 81, seja pela confissão judicial do cidadão ALBERTO SOARES às fls. 537/538, seja pelo testemunho do profissional autônomo GUSTAVO THEODORO (fls. 531/532), que estas duas pessoas realizaram um CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARTICULARES para a elaboração de projeto técnico de regularização de imóvel junto à Prefeitura de Bauru, cujos honorários foram pagos (...) por ALBERTO à GUSTAVO, em nada, absolutamente nada, se relacionando com o recorrente ERIVELTON ou com o serviço público que este prestava junto ao POUPATEMPO em Bauru” (Doc. 24, fl. 5). 



    Sustenta que o acórdão recorrido deu como certo fatos inexistentes e deu como verdadeiros fatos não comprovados (Doc. 24, fl. 9). 



    Ressalta que o acórdão recorrido “ao acolher a ação civil pública sem qualquer prova de dano que ela visa proteger, deturpa-se a finalidade da lei e viola-se a sua aplicação” (Doc. 24, fl. 10).



    Destaca, que “em não havendo sequer acusação ou prova de dano aos bens tutelados pelo artigo 1º da Lei 7.347/85, não há que se falar em ação civil pública para buscar reparação funcional ou ao particular (Doc. 24, fl. 11). 



    Realça que “o R. Acórdão (...) afrontou o Acórdão transitado em julgado nos autos do processo 1028907-56.2017.8.26.0071 (fls. 546/580 – na ação de reintegração do recorrente). Observe-se que o citado Acórdão de reintegração ANULOU o processo administrativo que foi usado pelo ACÓRDÃO RECORRIDO como suporte para a condenação de ERIVELTON. Destarte, o processo administrativo anulado jamais poderia ser usado nesta ação civil pública como supedâneo à condenação de ERIVELTON, sob pena de afronta ao devido processo legal, malferindo os artigos 5º, XXXVI e 37 da Carta Magna, bem como ao artigo 502 do CPC, que foram prequestionados” (Doc. 24, fl. 21). 



    Em juízo de admissibilidade (Doc. 30), o Tribunal de origem inadmitiu o RE aos fundamentos de que: (a) “os argumentos expendidos não são suficientes para infirmar as conclusões do v. acórdão combatido que contém fundamentação adequada para lhe dar respaldo, tampouco ficando evidenciado o suposto maltrato às normas constitucionais enunciadas” (Doc. 30, fl. 1); e (b) incidem, no caso, os óbices das Súmulas 636 e 279, ambas do STF; e (c) quanto à interposição do recurso pela alínea “c”, não se verifica nos autos nenhuma situação prevista no aludido dispositivo.



    No Agravo (Doc. 33), a parte agravante sustenta que (a) “prequestionou toda a matéria infraconstitucional que dá suporte jurídico ao recurso extraordinário”; (b) houve violação direta ao texto constitucional; (c) “o acórdão não se sustenta nos fatos e provas dos autos.”



    É o relatório. Decido. 



     



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Eis os fundamentos da parte para sustentar a repercussão geral da matéria (Doc. 24, fl. 4):



    “PRELIMINAR – DA REPERCUSSÃO GERAL DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL 



    Em atendimento a ordem constitucional prevista no artigo 102, § 3°, da Carta Magna, e do artigo 543-A da Lei Adjetiva, demonstra-se a repercussão geral das questões constitucionais discutidas nesta lide. 



    O fato de tratar-se de ação civil pública já remete à importância do tema em caráter de repercussão geral, que aqui se mostra latente. A vingar o Acórdão recorrido, tal como lavrado, estar-se-á abrindo perigoso precedente de subversão ao PRINCÍPIO DA LEGALIDADE, posto que restou maculada a correta aplicação e os preceitos das Leis 8.429/92 e 7.347/85. O acórdão extravasou o rol taxativo de casos abrangidos pelo artigo 1º da Lei 7.347/85, bem como usou esta lei, indevidamente, para punir suposto ato de improbidade administrativa, fugindo ao princípio da Legalidade, da segurança das relações jurídicas e dos Fundamentos do Estado Democrático de Direito. 



    Os direitos que pretende o recorrente ver respeitados não se limitam aos seus interesses subjetivos. A prevalecer a interpretação e aplicação errôneas, dadas pelo r. acórdão recorrido às leis supracitadas, instauram-se relevantes consequências à todos os servidores públicos do Brasil e à todas as Administrações Públicas, seja do ponto de vista econômico, social e jurídico. Portanto, resta patente a existência da repercussão geral, apta a dar seguimento ao recurso extraordinário. 



    Por conseguinte, requer-se a Vossa Excelência, preliminarmente, acolher o presente recurso, haja vista o tema trazido à baila oferecer questão de repercussão geral.” 



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, quanto à ofensa ao art. 93, IX, da Carta Magna, o Juízo de origem não destoou do entendimento firmado por esta CORTE no julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 339). 



    Nessa oportunidade, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL assentou que o inciso IX do art. 93 da Constituição Federal de 1988 “exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”. 



    No caso em apreço, a fundamentação do acórdão recorrido alinha-se às diretrizes desse precedente. 



    No que diz respeito à alegação de afronta à ampla defesa e ao direito de ação, o apelo extraordinário não tem chances de êxito, pois esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 



    Quanto à suposta ofensa ao art. 37, caput, da Constituição Federal, aplica-se neste caso a restrição da Súmula 636/STF: Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida. 



    No que concerne às demais questões, o Tribunal de origem concluiu que as provas dos autos demonstram que o réu, servidor público municipal, praticou ato de improbidade administrativa, pois agiu deliberada e ilicitamente ao exigir dinheiro pela execução de serviço gratuito prestado pela Municipalidade, “havendo portanto, prova do elemento subjetivo doloso do agente público” (Doc. 12, fl. 14). Vejam-se os seguintes trechos do voto condutor do acórdão recorrido (Vol. 12, fls. 10-16):



    “(...) respeitado o entendimento do magistrado singular, no sentido de abonar a conduta dos corréus, não há como deixar de reconhecer que os requeridos agiram deliberada e ilicitamente ao exigirem dinheiro pela execução de serviço gratuito prestado pela Municipalidade, conforme adiante se demonstrará. 



    (…)



    Ocorre que os depoimentos colhidos aliados aos documentos juntados aos autos não deixam dúvidas quanto à efetiva existência de “esquema” de cobrança irregular perpetrado pelos agentes públicos na prestação de serviços gratuitos fornecidos pela Municipalidade.



    Consigne-se que, após receber denúncias anônimas de munícipes contra servidores municipais lotados no Poupatempo, a Secretária Municipal de Planejamento instaurou a sindicância administrativa nº 65.177/2013 para apurar os fatos.



    No curso do procedimento administrativo, o munícipe ALBERTO SOARES RIBEIRO (fls. 59) foi ouvido quando disse que procurou o Poupatempo de Bauru e foi atendido pelo servidor Erivelton, pois pretendia regularizar as obras que havia realizado em imóvel do qual é proprietário, tendo o funcionário informado que poderia providenciar a regularização e recolhimento das respectivas custas ao preço de R$ 2.500,00. Acertada a contratação, Erivelton compareceu na casa do sr. Alberto, acompanhado de Gustavo Theodoro, apresentando este como sendo o técnico que executaria os serviços. O servidor Erivelton disse para o sr. Alberto Soares que o pagamento (entrada no valor de R$ 1.000,00 e mais 5 cheques no valor de R$ 300,00) deveria ser feito todo ele para Gustavo Theodoro. Depois, pediram mais R$ 430,00 para o pagamento de taxas. 



    (…)



    Observa-se que a inicial foi instruída com cópia do Processo Administrativo Disciplinar (PAD) instaurado contra o servidor Erivelton, onde os envolvidos foram ouvidos, confirmando integralmente os fatos articulados na inicial, especialmente no que se refere ao comportamento de Erivelton que, enquanto servidor público captava serviços, mediante pagamento, no balcão do Poupatempo onde trabalhava. 



    O requerido Erivelton, na qualidade de servidor público, usou o balcão do Órgão Público Municipal para vender serviços particulares e impor condições para o trâmite de regular expediente no âmbito da Secretaria Municipal de Planejamento, visando seus interesses particulares e de terceiros. 



    (…)



    Nota-se que o caso que envolveu o munícipe Alberto, a prova documental e testemunhal são unânimes e harmônicas, pois, além dos documentos já juntados nos autos e inclusive a confissão realizada pelo próprio corréu Gustavo no sentido de que recebeu dinheiro do munícipe Alberto, as palavras dos servidores Gustavo Alexandre e Elizangela Cristina foram pacíficas em apontar todo o “esquema” de venda de serviços e regularização de imóvel. 



    É inconteste, pois, a contratação dos serviços e o pagamento entabulados entre o particular e o servidor, no balcão da repartição pública, restando isolada no contexto da prova a versão dos réus de que a contratação ocorreu exclusivamente entre o munícipe Alberto e Gustavo Theodoro. Pode-se dizer que a atuação do servidor público Erivelton e, também, do técnico Gustavo, não se fundamentava pelo interesse público, mas, sim, pelo interesse particular. Havendo, portanto, prova do elemento subjetivo doloso do agente público. 



    (…)



    Registre-se, ademais, que, o julgamento da Apelação nº 1028907-56.2017.8.26.00711 pela Colenda 12ª Câmara de Direito Público3, em que o TJSP reformou a decisão proferida no processo administrativo e determinou a readmissão do réu Erivelton ao serviço público, não produz nenhum efeito na questão sub examine. 



    Observada a independência das instâncias, importante destacar que a prova colhida em juízo, sob o crivo do contraditório, é suficiente para o desfecho de procedência da demanda. 



    Portanto, sob qualquer prisma que se analise, não há como deixar de reconhecer a ilegalidade deliberada das ações tomadas pelos corréus. 



    Aferida, pois, in concretum a ilegalidade e a conduta dolosa dos requeridos no exercício de suas “funções públicas” (art. 2º, da LIA), de rigor o reconhecimento do reprovável ato de improbidade administrativa por eles perpetrado.”



    O recorrente, a seu turno, sustenta que (I) ficou provado nos autos que o cidadão Alberto Soares e o profissional Gustavo Theodoro firmaram contrato de prestação de serviços para a elaboração de projeto técnico de regularização de imóvel junto à Prefeitura de Bauru, cujos honorários foram pagos pelo primeiro ao segundo, não havendo nada que relacione a pessoa do ora recorrente Erivelton ou ao serviço público por ele desempenhado junto ao POUPATEMPO em Bauru (fl. 5, Doc. 310); (II) inexistem, nos autos, provas de que o ora recorrente causou dano ao patrimônio público, e de que efetuou qualquer cobrança ilegal em razão do cargo público que ocupava (fl. 6, Doc. 24); e (III) Alberto confessou em Juízo que nunca pagou nada a Erivelton (fl. 17, Doc. 24); e



    Verifica-se, desse modo, que a análise da pretensão recursal está situada no contexto normativo infraconstitucional, o que inviabiliza o conhecimento do apelo extremo, bem como demanda a revisão das provas dos autos, providência igualmente vedada nesta sede recursal em face do óbice da Súmula 279/STF: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.



    Confiram-se os seguintes precedentes:



    “EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 279/STF. 



    1. Para dissentir da conclusão do Tribunal de origem acerca da não caracterização do ato de improbidade administrativa, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, assim como a análise da legislação infraconstitucional aplicável à hipótese, o que torna inviável o processamento do recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF.



    2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (arts. 17 e 18 da Lei nº 7.347/1985).



    3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (RE 1.276.582-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 27/10/2020)



    Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CONCURSO PÚBLICO. FRAUDE. SANÇÃO. PROPORCIONALIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE UM DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ARTS. 1.021, §1º, CPC, E 317, § 1º, do RISTF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. É ônus do recorrente impugnar de modo específico todos os fundamentos da decisão agravada, nos termos dos arts. 1.021, § 1º, CPC, e 317, § 1º, RISTF, o que não ocorreu no caso.



    2. Para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, seria necessário o reexame dos fatos e provas dos autos, além da legislação aplicável à espécie. Incidência da Súmula 279 do STF.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC.” (RE 1.044.239-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 12/12/2019)



    “EMENTA DIREITO ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CONCURSO PÚBLICO PARA INGRESSO EM CURSO DE FORMAÇÃO DE SARGENTOS. FRAUDE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 1º, III, 5º, XXXVI, 37, § 4º, E 40 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 



    1. Obstada a análise da suposta afronta aos preceitos constitucionais invocados, porquanto dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, procedimento que refoge à competência jurisdicional extraordinária desta Corte Suprema, a teor do art. 102 da Magna Carta.



    2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.



    3. Agravo interno conhecido e não provido.” (RE 1.134.904 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe 16/10/2018)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO interposto por ERIVELTON PAULO DE MELO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Ficam TODAS AS PARTES advertidas de que: 



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 04 de julho de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente